Tribunal: STF
Processo: HC 191452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Henrique da Silva Bento e outros, em benefício de Alex Alves Campelo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 608.266/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida sua prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente majorado (caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/06), tendo sido flagrado nas imediações de colégio com “5 Pedras de Crack, 4 Pinos de cocaína e a quantia de R$ 290,00. Na referida sacola, tinha 01 pedaço a granel de maconha, 06 Buchas de maconha prontas para a venda, 280 Pinos de cocaína e 624 Pedras de Crack prontas para venda”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    "Habeas corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Descabimento Constrangimento ilegal não evidenciado. Decisão fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não demonstrada condição peculiar do Paciente que o torne mais vulnerável à epidemia de COVID-19. Ordem denegada". 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 608.266/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Felix Fischer, nos termos seguintes:
    “(...) A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar do paciente. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "A prisão cautelar, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, necessita da demonstração dos elementos objetivos indicativos dos motivos concretos autorizadores da medida constritiva. 
    Em outras palavras, a prisão preventiva pode ser decretada (art. 312) como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in mora), desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus boni iuris). 
    Para decretação dessa medida de exceção, deve-se levar em consideração a: i) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282). Trata-se da aplicação do postulado da proporcionalidade, como forma de se coibir excessos. No caso dos autos, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 38/39) e pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 41/43). 
    Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos elementos coligidos na fase preliminar administrativa, notadamente dos depoimentos dos policiais condutores, que visualizaram o autuado, em pleno iter criminis. Segundo consta dos autos, os policiais visualizaram o indiciado abaixando ao solo e pegando uma sacola plástica próximo a uma árvore. Foram em sua direção, mas ele empreendeu fuga e jogou no chão a sacola. Alcançado e abordado, feita busca pessoal e encontrada, no bolso de sua bermuda. a quantia de 5 Pedras de Crack, 4 Pinos de cocaína e a quantia de R$ 290,00. Na referida sacola, tinha 01 pedaço a granel de maconha, 06 Buchas de maconha prontas para a venda, 280 Pinos de cocaína e 624 Pedras de Crack prontas para venda, semelhantes às encontradas no bolso de sua bermuda. 
    Diante de tais indicativos de que o averiguado possui envolvimento com a mercancia ilícita, prematuro afastar a subsunção do fato à norma descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Está também presente o periculum libertatis (CPP, 312, parte inicial). 
    Com efeito, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do autuado, portador de passagens criminais anteriores (vide certidões de fls. 51/53), indicam a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de se salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    É pacífico o entendimento segundo o qual no conceito de ordem pública não se inclui apenas o perigo de vir o agente a cometer novos crimes, se mantido em liberdade. Abrange, inclusive, a situação em que o fato, por suas, traumáticas características, perturba a quietude social, tirando as pessoas de seu cotidiano de paz para lhes gerar um estado de terror e apreensão. 
    Impende, portanto, colocar em destaque a necessidade da custódia preventiva, na espécie, como garantidora da ordem pública, de modo a impedir a repetição de atos nocivos, como o noticiado nos autos. A quantidade de drogas e dinheiro encontrados com ele, e seu passado envolto na prática de atos criminosos (fls. 46/52), demonstra que faz do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, dedicando-se a atividades criminosas, de modo a afastar de plano a aplicação da figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei Federal nº 11.340/06. 
    De mais a mais, o delito imputado comina pena privativa de liberdade em alto patamar, de modo que eventual condenação implicará a fixação de regime de cumprimento de pena, em tese, diverso do aberto. Dentro dessa perspectiva, é de todo recomendável acautelar-se a aplicação da lei penal. 
    Importante salientar que a decretação da prisão preventiva não significa a antecipação de eventual pena ou condenação, haja vista que fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 311 e seguintes do CPP. 
    Por fim, de rigor ressaltar que não há nos autos comprovação inequívoca de que o indiciado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; ou impossibilidade de que eventualmente venha a receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. 
    Assim, no estágio atual dos autos, a prisão do investigado é medida que se impõe, em especial pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
    Pelos mesmos fundamentos, não é viável a substituição da prisão preventiva por nenhuma das hipóteses listadas no art. 319, do CPP, observando-se que a prisão encontra autorização no art. 313, I, do CPP, com redação dada pela Lei 12.403/11. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em FLAGRANTE de ALEX ALVES CAMPELO em PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II, do mesmo Diploma Legal" (fls. 24-27, grifei)” (grifos no original),
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, que seria genérica e não atenderia aos ditames legais.
    Sustentam, quanto à reiteração delitiva, que “o fato de haver anotações criminais certidão não é suficiente, só por si, para embasar o decreto prisional, mormente quando não se destaca, em específico, de que modo se relacionam os antecedentes com a conduta atual”, afirmando, ainda, que “há apenas uma condenação, por delito cometido sem violência ou grave ameaça, diverso de tráfico, cujo cumprimento da pena foi suspenso”. Assim, “dos seis processos colacionados na certidão criminal do paciente, verifica-se que houve transação penal em um, absolvição em dois, impronúncia num outro e declaração de ilegalidade de mais um. Só há uma condenação, por resistência e desacato, cuja pena foi suspensa”. 
    Alegam que “a quantidade de drogas, só por si, não é suficiente para que se decrete a prisão ante tempus, mormente quando a quantidade não se mostra relevante, como ocorre no caso em tela: 27.84 gramas de maconha, 98.12 gramas de crack e 57.9 gramas de cocaína. Um total líquido, portanto, de 183, 86 gramas de substâncias ilícitas”. 
    Invoca a situação de pandemia de Covid-19, asseverando, ainda, que o paciente não teria praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa, entendendo ser cabível a concessão de prisão domiciliar ou a concessão de medias cautelares alternativas.
    Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) requerem os impetrantes seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, independentemente do pedido de informações, confirmando-a ao final para determinarse a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente possa AGUARDAR O TRANSCURSO DO PROCESSO EM LIBERDADE ou cumprindo MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (CPP, art. 319) ou, ainda, EXCEPCIONALMENTE, EM PRISÃO DOMICILIAR”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado o Habeas Corpus n. 608.266/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, no decreto de prisão preventiva, assentou-se a gravidade em concreto de sua conduta, considerando a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida e o risco de reiteração delitiva.
    Consta da decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça que “a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas (131 g de crack, 210 g de cocaína, e 31 g de maconha, consoante boletim à fl. 49), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese” (grifos no original).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada não só a quantidade, como a variedade da droga apreendida, não se vislumbra, no caso, desarmonia entre a decisão e a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    11. Tem-se, portanto, fundamento suficiente para a manutenção da custódia preventiva.
    Esclareça-se, no ponto, que a folha de antecedentes criminais, além de “passagens pela Vara da Infância” (doc. 4) e outro processo em curso pelo mesmo delito (supostamente praticado menos de dois meses antes), revela ao menos uma condenação criminal transitada em julgado e que ainda estaria no período de prova do sursis (Processo n. 0000359-37.2017.8.26.0621; doc. 5). 
    O fundamento referente ao justificado receio de reiteração delitiva também se mostra em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada” (HC n. 130.346, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.3.2016).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A instância antecedente destacou o fundado receio de reiteração criminosa, em decorrência de o paciente possuir registros criminais. Essa circunstância constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 181.911, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.6.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INC. II E V, DO CÓDIGO PENAL E NO 244-B, § 2º, DA Lei N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 110.575, Primeira Turma, de que fui Relatora, DJe 17.4.2012).
    12. Não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão da pandemia de coronavírus. Extrai-se, no ponto, do acórdão prolatado pelo tribunal de origem:
    “(...) Impende salientar, ainda, que o Paciente sequer está no grupo de risco, nem restou demonstrada condição específica e grave que demande sua imediata soltura . 
    Vale destacar, outrossim, que a Secretaria da Administração Penitenciária tem adotado, em consonância às diretrizes dos órgãos de saúde, diversas medidas para combater a disseminação da COVID-19 no sistema penitenciário paulista, tais como aumento no fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a atual demanda, disponibilização de condições de assepsia já na entrada das unidades prisionais às quais devem se submeter todas as pessoas, intensificação de ações informativas e de conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para evitar contágios no interior do sistema penitenciário, dentre outros". 
    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, tendo sido mantida a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    14. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    O Poder Judiciário não se fecha para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora